Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708708-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA BITTENCOURT, MARCELO DAMASCENO BARROSO RECORRIDO: MARCELO DAMASCENO BARROSO, NADIA BITTENCOURT DECISÃO Defiro os benefícios de gratuidade de justiça à NADIA BITTENCOURT, porquanto demonstrada a hipossuficiência. Por outro lado, em relação à MARCELO DAMASCENO BARROSO, os contracheques demonstram a autossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 29, I). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária a MARCELO DAMASCENO BARROSO. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito